Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-20.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001971-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRONDINO FURTADO MENDONCA - CPF: 065.052.601-53 (AGRAVADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CADERNETA DE POUPANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZO – PRELIMINARES AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
E
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA
–
NOVA DISCUSSÃO ACERCA DAS MATÉRIAS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec, sendo conferido ao beneficiário o direito de ajuizar a ação no juízo do seu domicílio. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo.

O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública em que se discute expurgo inflacionário é de 05 (cinco) anos, a contar do transito em julgado da demanda. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, a parte não pode discutir novamente as questões afetas ao termo inicial dos juros de mora, à possibilidade da liquidação de sentença pelo procedimento comum e nem outras questões que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Pedra Preta
, que nos autos da
ação de liquidação de sentença que lhe move Irondino Furtado Mendonça, rejeitou as manifestações apresentadas pelos litigantes e procedeu com a nomeação do perito para a apuração do montante devido, estabelecendo os parâmetros para a realização do
cálculo.

Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa do exequente/recorrido, tendo em vista que a execução do título judicial somente pode ser proposta pelo poupador associado ao IDEC. Ainda em preliminar, alega a incompetência do juízo, tendo em vista que o alcance do título circunscreve-se aos limites do Distrito Federal. Em prejudicial de mérito, defende a ocorrência da prescrição e, no mérito, aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois a liquidação de sentença deve ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC, e não por simples cálculo aritmético. Defende a incidência dos juros de mora a partir da intimação para pagamento e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança.
Pugna pela
reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 159087158).

As informações não foram prestadas.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 160106184), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Irondino Furtado Mendonça
requereu liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A.,
oriundo do
decisum
proferido pelo Juízo da 12ª Vara Cível do Distrito Federal na ação civil pública movida pelo IDEC em desfavor do executado, que condenou a instituição financeira no pagamento da diferença dos expurgos inflacionários decorrentes do “
Plano Verão
”.

Asseverou que no período compreendido entre janeiro e fevereiro de 1989, manteve junto à instituição bancária a conta de depósito em caderneta de poupança n. 100.021.071-2, agência 2423-6, fazendo
jus
ao recebimento de
R$ 12.275,44 (doze mil, duzentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

No decorrer do trâmite processual, o douto magistrado
a quo

rejeitou as manifestações apresentadas pelos litigantes e procedeu com a nomeação do perito para a apuração do percentual devido, estabelecendo que o
cálculo a ser realizado pelo contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da parte autora, conforme extratos anexos a exordial, no mês de janeiro de 1989 (Plano Verão), devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08.06.1993.

Irresignado, o Banco do Brasil S.A. argui preliminarmente a ilegitimidade ativa do exequente, sob a alegação de que o cumprimento da decisão proferida na ação civil pública beneficia apenas os poupadores que eram associados ao IDEC à época do manejo da referida demanda. Ainda em preliminar, alega a incompetência territorial do juízo, tendo em vista que o alcance do título circunscreve-se aos limites do Distrito Federal.

Sem razão. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos no REsp n. 1.391.198/RS, que os poupadores possuem legitimidade ativa, fazendo ou não parte do quadro associativo da IDEC,

conferindo ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença no juízo de seu domicílio, vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.

1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil,
independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio
ou no Distrito Federal
;

b)
os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,

pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.”
(2ª Seção, Rel.

Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2014 – negritei).

Assim,
rejeito

as preliminares
.

Em prejudicial de mérito, o Banco do Brasil S.A. assevera a ocorrência de prescrição quanto ao direito de ação.

Sem razão. É cediço que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em sede de recurso repetitivo, vejamos,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃOINDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTOTRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
"No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública"
.

2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória.

3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.”
(REsp n. 1.273.643/PR, 2ª Seção, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 04.04.2013).

Na hipótese dos autos, a ação civil pública n. 1998.01.016798-9, cujo cumprimento de sentença pretende o exequente/agravado, transitou em julgado em 27.10.2009, começando a fluir o prazo prescricional quinquenal em 28.10.2009, e terminando em 28.10.2014.

Assim, tendo o exequente ajuizado o cumprimento de sentença em 12.07.2013 (id. 37279415, p. 1), é de clareza solar a inocorrência da prescrição no caso, motivo pelo qual
afasto a prejudicial de mérito
.

Adentrando na análise do mérito recursal, o agravante assevera que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC. Defende a incidência dos juros de mora a partir da intimação para pagamento e correção monetária pelos índices da caderneta de poupança.
Pugna pela
reforma da r. decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que as matérias trazidas à baila, referente à
liquidação de sentença pelo procedimento comum e
ao termo inicial dos juros de mora, está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Na espécie, basta um simples manuseio dos autos para se constatar que o
d. magistrado
a quo
determinou a liquidação por arbitramento, nos termos do art. 509, I, do CPC, na decisão proferida em 10.05.2018 (id.
37279426, p. 11 – autos de origem), sem advir qualquer recurso do executado/agravante.

Além disso, a questão afeta ao
termo inicial dos juros de mora foi analisada por esta Câmara no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.
133.805/2014, interposto pelo banco agravante, sem qualquer insurgência recursal, constando a seguinte ementa:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TÍTULO EXECUTIVO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS MORATÓRIOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça editou a seguinte tese: “a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,

reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal” (1.391.198/RS).

É pacífico o entendimento que o cumprimento de sentença deve ocorrer com estrita observância ao que nela ficou estipulado. Assim, não sendo determinada a incidência dos juros remuneratórios na composição das cadernetas de poupança, não é possível fazê-lo em execução de sentença, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior
."

(REsp 1361800/SP).”
(j. 25.02.2015 - negritei)

À vista disso, é de clareza solar que o executado, ora recorrente, não pode discutir novamente as questões afetas ao termo inicial dos juros de mora, à possibilidade da liquidação de sentença pelo procedimento comum e nem outras questões que deveriam ter sido discutidas naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Avançando na resolução da celeuma, no que pertine à correção monetária, conforme a jurisprudência pacífica do STJ, o índice de correção monetária aplicável à caderneta de poupança é o IPC, variável conforme os percentuais dos expurgos inflacionários por ocasião da instituição dos Planos Governamentais, a saber: “(
I) janeiro/1989 - 42,72% e fevereiro/1989 - 10,14% (Verão);(II) março/1990 - 84,32%, abril/1990 - 44,80%, junho/1990 - 9,55% e julho/1990 - 12,92% (Collor I); e (III) janeiro/1991 - 13,69% e março/1991 - 13,90% (Collor II)
.” (AgRg no REsp 1521875/SP, 2
º
Turma. Rel. Ministro Humberto Martins, j. 19.05.15).

À vista disso, tenho que andou bem o douto magistrado ao determinar a incidência da
correção monetária pela tabela IPC, devendo a decisão ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Ante a análise do mérito do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo banco recorrente.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nessa lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023